Tribunal: TJDFT
Processo: 0005995-67.2015.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005995-67.2015.8.07.0011 APELANTE: MARIA INES DE MEDEROS APELADO: ADELIO FERREIRA DA COSTA, ANTONIO JACOB PEREIRA, MARIA INES DE MEDEROS, VERA LUCIA MARTINS PEREIRA, SHIGUEIUKI HIRAMATSU DECISÃO Intimada a apelante-ré a recolher em dobro o preparo, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 20435242), ela não cumpriu a determinação (id. 20825864). Isso posto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora